Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Processo : 0701720-49.2020.8.07.0014 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. O embargante foi intimado a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, oportunidade em que pugnou (id. 35450996) por dilatação ou prorrogação excepcional do prazo, com espeque na Resolução no 314/2020 do CNJ, argumentando “que o isolamento social e a pandemia COVID 19 dificultaram a obtenção, de forma técnica, dos documentos vindicados no prévio ED”. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Negritado) Em síntese, a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à data de publicação ou à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência do ato em 28.04.2022, data da publicação, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 06.05.2022, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 05.05.2021. Deveras, o embargante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoco o conhecimento do acórdão no prazo legal, porém, nítida também a interposição destes embargos de declaração de forma extemporânea. Malgrado a argumentação apresentada, o cenário de pandemia não pode servir de escudo à não observação dos prazos, porquanto a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Ademais, cumpre anotar que o art. 997 do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 5 dias úteis. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 05.05.2022 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Oportunamente, remetam-se os autos à douta Presidência do TJDFT, para análise do recurso especial interposto pelo embargante (id. 35448976). Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator